Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719117-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDIRETA/DF – contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declinou da competência para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. O recorrente formula pedido de gratuidade de justiça e o art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, prescreve: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Em virtude do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 39993051), intimou-se o recorrente para o recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Conquanto tenha havido a notificação (ID 40269841), transcorreu prazo sem o devido recolhimento, conforme certidão de ID 41172196. Aplica-se, então, o art. 101, § 2o, do CPC: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DECISÃO PRECLUSA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Preclusa a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e não efetuado o recolhimento do preparo, o recurso apresenta-se deserto. 2. Inviável a reanálise de questão preclusa, contra a qual a recorrente não se insurgiu no momento oportuno (CPC/15 art. 507). 3. A mera declaração não dispensa a efetiva comprovação da condição de hipossuficiência da pessoa jurídica, pois a presunção de veracidade da alegação de insuficiência somente alcança a pessoa natural (CPC/15 99 § 3o). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1413890, 07117871520208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do agravo, ex vi dos arts. 932, III e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador